Tribunal: TJMT
Processo: 0006658-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006658-12.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (EMBARGANTE), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006658-12.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO INICIAL RESTRITO À TUSD. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RELATIVA À TUST. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação e ressalvou a inexigibilidade da TUST e da TUSD no período entre a concessão da tutela nos autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, ocorrida em 29 de maio de 2024.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao estender a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando o pedido inicial, a liminar e a sentença se limitaram à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

III. Razões de decidir

3. O pedido inicial formulado pela parte autora restringiu-se expressamente à declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD, sem qualquer menção à TUST.

4. A liminar deferida determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS apenas sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, e a sentença ratificou esse entendimento, referindo-se unicamente à TUSD.

5. A TUSD e a TUST são tarifas distintas, incidentes sobre fases diferentes do fornecimento de energia elétrica (distribuição e transmissão), não podendo ser tratadas como intercambiáveis ou englobadas automaticamente em um mesmo comando judicial.

6. O acórdão embargado, ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ tanto à TUSD quanto à TUST, ultrapassou os limites do pedido formulado pela parte autora, caracterizando julgamento extra petita, ao contemplar objeto estranho à demanda originária.

7. Não tendo havido pedido nem liminar relativos à TUST, não há tutela antecipada anterior ao marco temporal de 27 de março de 2017 estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, razão pela qual a modulação de efeitos fixada naquele precedente não se aplica à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão neste processo.

8. A TUST deve permanecer incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ, que reconheceu a legitimidade da inclusão dessas tarifas na base de cálculo do imposto estadual.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "Configura julgamento extra petita a decisão que estende os efeitos da modulação temporal estabelecida no Tema 986 do STJ a tarifa não incluída no pedido inicial, na liminar e na sentença, devendo a inexigibilidade da cobrança do ICMS limitar-se à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), única objeto da demanda, permanecendo a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto estadual durante todo o período."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CPC/2015, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 986, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 27 de março de 2017, publicado em 29 de maio de 2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006658-12.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, exercendo juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente, retificando em parte a Sentença, ressalvando a inexigibilidade da TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em 29-5-2024.

O embargante alega erro de premissa fática e julgamento
extra petita
.

Argumenta que, a petição inicial, a liminar deferida e a sentença se referiram apenas à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), jamais mencionando a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Afirma que TUSD e TUST são tarifas distintas, incidentes sobre fases diferentes (distribuição e transmissão), e não podem ser tratadas como intercambiáveis.

Requer a integração do acórdão, com efeitos modificativos, para que a modulação alcance exclusivamente a TUSD, permanecendo a TUST incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006658-12.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, exercendo juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente, retificando em parte a Sentença, ressalvando a inexigibilidade da TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em 29-5-2024.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos prosperam ante a de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

A análise detida dos autos confirma a alegação do embargante.

O pedido inicial restringiu-se expressamente à declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD, sem qualquer menção à TUST. A liminar deferida determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS apenas sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

O acórdão embargado, ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ tanto à TUSD quanto à TUST, ultrapassou os limites do pedido formulado pela parte autora. Esse vício caracteriza julgamento
extra petita
, pois contemplou objeto estranho à demanda originária.

Como não houve pedido nem liminar relativos à TUST, não há tutela antecipada anterior ao marco temporal de 27 de março de 2017 estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986. Consequentemente, a modulação de efeitos fixada naquele precedente não se aplica à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão neste processo.

A TUST deve, portanto, permanecer incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ, que reconheceu a legitimidade da inclusão dessas tarifas na base de cálculo do imposto estadual.

A correção do acórdão limita-se ao reconhecimento de que a modulação alcança exclusivamente a TUSD, única tarifa objeto da demanda, sem que isso represente reforma do entendimento aplicado quanto ao mérito da controvérsia tributária.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para retificar a parte dispositiva, consignando a inexigibilidade da cobrança se refere apenas à TUSD, conforme requerido na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026